Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-88.2021.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003112-88.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIOE GONSALVES LIMA - CPF: 013.294.171-60 (APELADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 513.534.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES - CPF: 032.299.241-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 025.157.381-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIOE GONSALVES LIMA - CPF: 013.294.171-60 (APELANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003112-88.2021.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO SERGIOE GONSALVES LIMA

APELADO: PAULO SERGIOE GONSALVES LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS –
IN DUBIO PRO REO –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – VIABILIDADE – AMEAÇAS DIRIGIDAS À VÍTIMA APÓS A PRÁTICA DAS LESÕES CORPORAIS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS –
RECURSOS PROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Imperiosa a absolvição do acusado em relação ao crime do artigo 129, §13, do Código Penal, quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o
standard
probatório necessário à condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

“
Descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico, quando promessa de mal injusto grave foram dirigidas à vítima após perpetradas as tentativas de lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [tentativa de lesão corporal]
” [TJMT, N.U 1001043-07.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021].

A despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, conforme se verifica no caso dos autos.

Eventual reconciliação do casal ou retirada das providências protetivas anteriormente fixadas não descaracteriza o crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
PAULO SERGIOE GONSALVES LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT (autos n. 1003112-88.2021.811.0018), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
segundo apelante
à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, com a suspensão condicional da reprimenda pelo prazo de 2 (dois) anos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal [lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino]. Além disso, o juízo reconheceu a incidência do princípio da consunção e o absolveu do delito contido no artigo 147,
caput,
do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

PAULO
postula sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que:
1)
houve lesões recíprocas e elas foram iniciadas pela ofendida;
2)
não há mais interesse dela na sua condenação, sobretudo porque reataram o relacionamento conjugal e a mesma pediu a retirada das providências protetivas de urgência anteriormente fixadas [doc. digital n. 152613246].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
aduz que os elementos produzidos na instrução processual apontam, indubitavelmente, que o acusado praticou a conduta típica descrita no artigo 147, do Código Penal, devendo ser afastada a consunção aplicada pelo juízo de piso – uma vez não configurado o nexo de subordinação entre a ameaça e a lesão sofrida pela vítima –, para se reconhecer a responsabilidade criminal dele, alterando-se a dosimetria da pena [doc. digital n. 152613237].

Em sede de contrarrazões, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade [doc. digital n. 152613247].

O Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 152613252].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 158626657].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado PAULO SERGIOE GONSALVES LIMA foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher [art. 129, §13, do Código Penal] e de ameaça [art. 147,
caput
, do Código Penal], em concurso material de delitos [art. 69, do Código Penal], consonante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consoante apurado no caderno informativo, a vítima e o denunciado convivem maritalmente por aproximadamente onze meses. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado disse para a vítima que precisava buscar um objeto na Comunidade “Porta do Céu”, nesta cidade, convidando-a para acompanhá-lo. Mas, ao chegar no local, a vítima percebeu que o companheiro estava ali para ingerir bebidas alcoólicas, motivo pelo qual, durante o trajeto de volta para casa, o casal iniciou uma discussão.

Em dado momento, a vítima solicitou que o denunciado estacionasse a motocicleta, oportunidade em que ele parou o veículo e, ato contínuo, derrubou-a no chão e passou a agredi-la com tapas e socos no rosto, causando-lhe as lesões identificadas no Exame de Corpo me Delito, juntado no Num. 73211776.

Em reação, a ofendida iniciou uma gravação de áudio das discussões, ocasião em que o denunciado tomou seu aparelho celular e relógio, bem como ameaçou-a de morte nos seguintes termos: “Se acionar a Polícia mato você e seus familiares”.

Após perceber a aproximação de um veículo, o denunciado empreendeu fuga, oportunidade em que a vítima retornou à Comunidade “Porta do Céu” e acionou a Polícia Militar, que em diligência o localizaram e efetuaram sua prisão.

Termo de Representação Criminal e Exame de Corpo e Delito, juntados no Num. 73211769 e 73211776, respectivamente”
(doc. digital n. 152613186).

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal de
PAULO
, condenando-o pelo crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, além de absolvê-lo em relação ao delito de ameaça [CP, art. 147], assim fundamentando:

“A materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito, declarações da vítima e depoimento das testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo.

[...]

No ponto, ressalto que em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, geralmente praticados no interior da residência do casal, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo capaz de embasar um decreto condenatório, desde que haja coerência nas declarações e harmonia com os demais elementos probatórios.

[...]

No caso em análise, a palavra da vítima merece credibilidade, haja vista que é coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório, sendo de rigor a condenação pelo delito de lesão corporal.

De outro lado, no que diz respeito ao delito de ameaça, não obstante exista prova da materialidade e autoria, entendo que deve ser absorvido pelo crime mais grave (lesão corporal), uma vez que foi praticado no mesmo contexto fático.

[...]

Logo, impõe-se a absolvição do crime de ameaça devido à aplicação do princípio da consunção.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, e para ABSOLVÊ-LO da imputação quanto ao crime previsto no artigo 147 do CP, nos termos do art. 386, III, do CPP.”
(doc. digital n. 152613234).

Por questão de coerência lógico-processual, de início, examino o recurso defensivo, por abranger pedido de absolvição em relação ao crime de lesão corporal e, em seguida, o apelo interposto pelo Ministério Público que busca a condenação do acusado pelo crime de ameaça.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 152613151), boletim de ocorrência (doc. digital n. 152613152), formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (doc. digital n. 152613154), termo de representação criminal e de apreensão (docs. digitais n. 152613162 e 152613163), exames de corpo de delito (docs. digitais n. 152613169 e 152613171), e nos depoimentos testemunhais.

O policial militar, SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA, quando auscultado extrajudicialmente narrou:

“Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço no dia de ontem, 28/12/2021, diz que em horário aproximado das 22h15min, foi acionado para atender ocorrência de violência doméstica na Comunidade Portado Céu, neste município. Que ao chegar na Comunidade Porta do Céu, diz que a senhora Adriana Rodrigues Gonçalves passou a relatar que transitava pela estrada rural da Comunidade em uma motocicleta como carona do companheiro conjugal de fato dela, o maior imputável Paulo Sergioe Gonsalves Lima quando nas proximidades da Fazenda Porteira Branca pediu que Paulo parasse o veículo por alguns instantes e logo que pararam, sem qualquer motivo Paulo passou a agredi-la com tapas na face e socos na cabeça inclusive derrubando-a ao solo. Que segundo Adriana, Paulo ainda teria tomado o celular e relógio de pulso dela ameaçando-a de morte caso acionasse a polícia, bem como dizia que mataria a seus familiares. Que Adriana informou ter conseguido retirar a chave da motocicleta e jogá-la no mato tendo Paulo em seguida saído do local a pé pela mata. Que Adriana informou temer que Paulo Sergioe tivesse tomado seu celular para movimentar suas contas bancárias por meio de aplicativos, já que ele possuía acesso a elas. Que na Comunidade Porta do Céu diz terem visualizado Paulo Sérgioe e durante abordagem e revista pessoal localizaram um celular da marca Samsung cor branca e um relógio de pulso feminino de cor verde os quais Adriana reconheceu como pertencentes a ela e diante do fato o conduziram a esta Unidade Policial”
(doc. digital n. 152613156)

Semelhantes são as declarações dos agentes de segurança, ARTHUR SILVÉRIO MAIA SALLES e NEY DA COSTA LEITE (docs. digitais n. 152613158 e 152613159).

A vítima, ADRIANA RODRIGUES GONÇALVES, quando ouvida, asseverou:

“Que há aproximadamente onze meses diz conviver em situação conjugal de fato com Paulo Sergioe Gonçalves Lima na Fazenda Porteira Branca, retiro Mata Azul, neste município e em horário aproximado das 21 horas de ontem, 28/12/2021, Paulo lhe disse que precisava ir até a Comunidade Porta do Céu para buscar um objeto e ao chegarem lá, diz ter percebido que Paulo havia mentido, que já havia estado naquele lugar e que na verdade foi até lá para embriagar-se alcoolicamente. Que por ter descoberto a mentira de Paulo diz terem discutido, pediu que ele parasse a motocicleta e então Paulo a derrubou ao chão e passou a agredi-la com socos e tapas na face, do que restou com escoriações e hematomas na face e hematoma no braço esquerdo. Que diz ter iniciado uma gravação de áudio das discussões e então Paulo tomou de si seu telefone celular um da marca Samsung, modelo A12 cor branca e um relógio de pulso no qual recebia notificações de seu telefone e a ameaçou de morte dizendo que se acionasse a polícia mataria a si e a seus familiares. Que diz que Paulo só cessou as agressões quando um caminhão apontou na estrada tendo Paulo fugido a pé pelo mato. Que diz ter chegado a comunidade Porta do Céu de onde acionou policiais militares que estiveram no local e relatou a eles o ocorrido, pois temia que Paulo tivesse lhe tomado o celular para retirada de valores das contas conectadas a seu aparelho. Que logo os policiais avistaram Paulo Sergioe e o capturaram na posse de seus objetos. Que nesta Unidade Policial já acessou suas contas bancárias e verificou que Paulo não fez nenhuma retirada e que ele apagou as gravações de seu telefone. Que teme que Paulo Sergioe lhe cause algum mal e requer medidas protetivas em desfavor dele. Que esclarecida quanto as normas do processo penal diz que deseja representar criminalmente contra Paulo Sergioe pelo acima narrado. Que esclarece que nos onze meses de convivência com Paulo Sergio este lhe agredia com puxões de cabelo durante as discussões que mantinham”
(doc. digital n. 152613161).

Em seu interrogatório extrajudicial PAULO fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 152613166).

Na audiência de instrução e julgamento, ouviram-se as testemunhas SEBASTIÃO e ARTHUR, a vítima, ADRIANA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, SEBASTIÃO e ARTHUR, declararam que:

“
Testemunha
: [...] temos uma deficiência no efetivo [...] quando ele foi solicitado para atender o BO na Porta do Céu, trouxe ao meu conhecimento [...] desloquei junto [...] no trajeto deparamos com uma motocicleta estacionada na estrada [...], chegando no local [...] a vítima da agressão trouxe ao conhecimento da guarnição e relatou que havia sido agredida por seu esposo [...]. No relato da agressão, ela falou que foi subtraído dela um celular e um relógio e que se ela fizesse a denúncia ele mataria ela e parentes dela [...]. Nesse horário, por volta das 22h [...] durante a entrevista com a vítima, foi visualizado o PAULO nas proximidades [...], alí foi feita abordagem [...], encontrado no bolso da calça dele o celular e o relógio da vítima, onde foi dado voz de prisão [...].

Defesa
: como que ela estava [...]?

Testemunha
: Eu não visualizei ou senti cheiro de cachaça na vítima, porém ela estava com as vestes totalmente enlameadas porque devido a ela relatar que o agressor derrubou ela no chão e a espancou, mas o PAULO [...] o odor de álcool era bem forte [...]. Aparentemente não deu para visualizar hematomas [...], mas ela dizia que havia sido agredida [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1003112-88.2021 - 02 - Sebatião.mp4)

Testemunha
: Ela me acionou, a ADRIANA [...], relatando que estaria na Porta do Céu [...], e que o PAULO teria agredido ela, depois da agressão teria pegado o celular e relógio dela e entrado para o mato [...]. Deslocamos ao local, encontramos a moto que eles estavam utilizando na estrada [...], e daí olhamos, vimos marcas de rolamento no chão e fomos lá na Porta do Céu [...], encontramos a ADRIANA ela estava bem suja de terra, não tinha lesão visível grave nela, só uns inchados na cabeça [...] e ela nos relatou que eles estavam alí e ele estava bebendo [...] e no caminho para casa ela pediu para parar [...] quando retornou ele começou a agredir ela, daí passou um caminhão [...] e ele se embrenhou no mato e falou que se ela chamasse a polícia ele iria matar ela [...]. Ela pegou carona [...] foi até a Porta do Céu, onde pediu socorro. Nesse momento que estávamos conversando com ela, ele apareceu [...] e fizemos abordagem e condução [...]. A gente fez busca pessoal nele, encontramos os pertences dela com ele, mas ele não conversava, estava embriagado no momento, não fala meio coisa com coisa [...], mas não chegou a falar da agressão.

Defesa
: [...] tinha derrapagem de moto no local?

Testemunha
: Não tinha nenhum sinal de queda de veículo. A moto estava dentro da estrada, na beira do mato, em pé, colocado o pezinho [...], estava sem chave”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1003112-88.2021 - 01 - Arthur.mp4).

A ofendida, ADRIANA, narrou os fatos nestes termos:

Vítima
: A gente foi até a Porta do Céu [...], buscar uma encomenda [...], daí houve um mal entendido [...] mas já haviam trazido [...] chegou lá, ele começou a tomar uma cerveja, tomei umas três latinhas, aí ele começou a ficar nervoso [...], fomos embora [...], foi correndo demais, falei para ele parar [...], daí ele freou, a gente quase caiu e começamos a discutir, ele me xingou, eu xinguei ele, aí ele me deu um tapa, eu enfiei o dedo no olho dele, ele também enfiou no meu, mordi o dedo dele e daí veio uma carreta e eu peguei uma carona e voltei [...].

MP
: Essa situação que vocês estavam discutindo [...] ele deu um tapa na senhora [...] foi para revidar depois que a senhora foi agredida?

Vítima
: Sim, ele me deu um tapa primeiro, enfiei o dedo no olho dele, ele me deu outro tapa, daí a gente caiu no chão, rolamos no barro e aí veio a carreta e ele fugiu para dentro do mato.

MP
: Nessa discussão [...] a senhora foi ameaçada?

Vítima
: Na hora ele falou se eu ligasse para a polícia e ele fosse preso, quando saísse de lá [...] ia me pegar [...], não sei se foi o efeito do álcool, eu desesperada [...].

MP
: Foi informado que a senhora teria conseguido gravar [...] como que foi isso?

Vítima
: Sim, eu estava gravando no gravador de voz, só que daí na hora ele pegou meu celular e meu relógio [...] e ficou com ele. Não consegui passar porque ele apagou o aplicativo”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1003112-88.2021 - 03 - Declarações da Vítima - Adriana.mp4).

Em sua defesa, o acusado negou a prática delitiva, alegando que foi a vítima quem deu início às agressões e que não se lembra de tê-la ameaçado,
verbis
:

Réu
: Sim, foi na Porta do Céu, fui buscar uma encomenda, mas já tinham mandado para nós [...] acabou que bebi uma cerveja, descemos embora, no meio do caminho começamos a discutir [...], aí ela pulou da moto, tentei colocá-la duas vezes na moto para ir embora, ela cismou que ia voltar [...] pegou a chave da moto, jogou no mato, daí eu peguei o celular dela para iluminar e pegar a chave [...] ela voltou para trás da moto, veio caminhando [...] não tinha como ir embora [...] voltei e dei um tapa nela, mas primeiramente ela mordeu meu dedo e aí eu dei um tapa para ela soltar o meu dedo.

Juiz
: Então o senhor alega que foi ela quem deu uma mordida no seu dedo primeiro?

Réu
: Isso, ela juntou no meu dedo, mordendo.

Juiz
: Aí ela estava toda suja [...] o senhor jogou ela no chão?

Réu
: Não senhor, foi na hora que eu fui parar para ela descer [...] ela se jogou e caiu no chão e tinha chovido bastante e a gente ficou bem sujo de barro. Não achei a chave da moto [...].

Juiz
: [...] e aí? Depois ela foi embora?

Réu
: Ela pegou uma carona e foi para Porta do Céu. Voltei a pé para lá. Eu estava na Porta do Céu, a polícia chegou, eu fui até eles [...].

Juiz
: E a ameaça [...]?

Réu
: Não lembro se a ameacei de morte que a gente estava bebendo e também não lembro de gravação [...].

Juiz
: Ela tava bebendo também?

Réu
: Sim, senhor.

Juiz
: E porque ela estaria brava com o senhor se ela também estava bebendo com o senhor?

Réu
: Isso que não entendo. Ela achou que eu estava mentindo para ela [...].

Defesa
: O relógio dela [...] você tomou?

Réu
: Não doutora, o relógio dela é encaixado, digital, ele caiu, como estava iluminando para procurar a chave, ele estava caído do lado da moto, eu peguei [...], pensando para entregar, tanto que entreguei os dois aos policiais, o celular e o relógio”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1003112-88.2021 - 04 - Interrogatório - Paulo.mp4).

Embora seja inconteste a materialidade, sobretudo em razão dos exames de corpo de delito e mapas topográficos – que atestaram lesões corporais
tanto no acusado quanto na vítima
– remanescem dúvidas no que se refere à autoria delitiva.

Perquirindo as versões judiciais, e apesar do contexto fático contado pelas partes ser semelhante [a briga durante o trajeto, a embriaguez das partes, as lesões recíprocas e o local da discussão], há perceptíveis divergências em seus relatos, de forma que não há como definir qual a descrição mais verossímil.

Se de um lado a vítima afirma que “
ele desferiu primeiro um tapa na sua cabeça e a jogou no chão”
, por outro, o réu assevera que
“desferiu um tapa nela, mas depois de ela ter mordido seu dedo”
e que os ferimentos dela ocorreram “
na queda, depois que ela se arremessou da motocicleta”
.

Os elementos angariados na instrução processual dão a entender que a embriaguez do réu, o “desencontro de informações” ocorrido entre ele e sua convivente – relacionadas a uma encomenda que estava no Distrito de Porta do Céu/MT – aliado ao fato de ele ter empregado velocidade excessiva com sua motocicleta, foram os fatores que ocasionaram a discussão entre eles no retorno para a residência conjugal.

Não obstante a palavra da vítima, no contexto de violência doméstica, merecer credibilidade e normalmente sobrepor às desculpas do agente, no presente caso não restou satisfatoriamente demonstrada a autoria delitiva da lesão corporal imputadas ao apelado,
não se podendo precisar quem deu início
às agressões físicas.

De outro lado, há provas mostrando que o acusado também foi agredido, como indicam o laudo e as fotografias elaboradas pela Coordenadoria de Perícias em Vivos – Diretoria Metropolitana de Medicina Legal –, coincidindo com o relato dele em juízo, quando afirmou que “
foi atingido no olho, na cabeça e com uma mordida em um dos dedos”
.

Por sua vez, os policiais afirmaram em juízo que foram responsáveis por atender a ocorrência em Salto do Céu/MT. Confirmaram que a vítima narrou para a guarnição policial que tinha sido agredida pelo acusado, porém “
não visualizaram hematomas nela”
e nem “
notaram lesões visíveis graves”
.

Sopesando, pormenorizadamente, todo o conjunto probatório angariados nos autos, especialmente as provas orais, remanescem fortes dúvidas acerca da real dinâmica da origem das lesões, de sorte que havendo insegurança nos elementos probatórios, adoto a medida mais benéfica ao acusado, em prestígio ao brocardo
in dubio pro reo
.

É sabido que umas das maiores conquistas do processo penal democrático é a garantia de ser “julgado com base na prova”, isto é, com base nos elementos concretos produzidos na seara judicial, à luz do contraditório, ampla defesa e demais garantias constitucionais processuais
[1]
.

Nesse ponto, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso. Confira-se:

“[...] Persistindo indissolúveis dúvidas acerca da prática de infrações penais, à conta da fragilidade do plexo probante, impositiva se faz a absolvição
” (N.U 0000590-98.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitiva”. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

A despeito da absolvição do acusado, comporta acolhimento o pedido ministerial para o afastamento da consunção em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal, e, por conseguinte, a condenação dele pelo delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Consoante se extrai do depoimento prestado pela vítima, constata-se que as condutas perpetradas foram autônomas e independentes, não configurando a ameaça como fase ou meio necessário de preparação ou de execução das lesões corporais.

Ao reverso do entendimento esposado pelo juízo singular – de que as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático –, percebe-se que, após as agressões, a vítima começou a gravar as palavras do acusado no seu aparelho celular, momento que ele tomou-lhe o equipamento – e também seu relógio de pulso – e proferiu as ameaças.

Noutro giro, embora o acusado afirme não se lembrar de ter proferido as palavras ameaçadoras para a ofendida, certo é que ele foi apreendido em poder do celular e relógio dela, sendo pouco crível a versão de que estava com o telefone para “
iluminar o local para procurar uma chave
” e que o outro item “
havia se desprendido do pulso dela durante a queda da motocicleta
”.

Como é cediço, “
‘o princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual exsurge a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de
minus
e
plus
, de todo e parte, de inteiro e fração’ (REsp 1134430/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 07/12/2015)”
[STJ, AgRg no REsp 1667306/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017].

No caso concreto, não ficou demonstrado o nexo de dependência entre as condutas, razão pela qual se revela “
Inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal) se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelaram autônomas e independentes entre si, resultantes de desígnios autônomos
” [TJMT, N.U 0002210-32.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021].

Nesse mesmíssimo sentido:

“O princípio da consunção não deve ser aplicado, na espécie, porque ficou demonstrado nestes autos que a ameaça proferida pelo apelante não se trata de crime meio para a consumação do crime fim, ao contrário, configurou-se uma conduta autônoma, totalmente desvinculada da lesão corporal”
[TJMT, N.U 0003255-88.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021].

“Descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico, quando promessa de mal injusto grave foram dirigidas à vítima após perpetradas as tentativas de lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [tentativa de lesão corporal]”
[TJMT, N.U 1001043-07.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021].

“‘Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si’ (TJMT, AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098)”
[TJMT, N.U 0003047-05.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021]
.

Desse modo, confirmado pelas declarações da ofendida – em ambas as fases processuais – que o acusado lhe intimidou com palavras ameaçadoras, a condenação dele pelo crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal é medida que se impõe.

A jurisprudência é assente que sendo o delito de natureza formal e instantâneo, para a sua configuração, dispensa-se a real intenção do agente de causar mal à vítima, bastando o fundado temor causado pela ação do réu, que é o caso dos autos.

Aliás, as palavras por ele proferidas foram suficientes para atemorizá-la, tanto que requereu providências protetivas em seu favor e o representou criminalmente perante a autoridade policial.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. TIPICIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando à infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”
(STJ. Resp 1712678 DF. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 02.04.2019. DJe: 10.04.2019).

“[...] As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça, pois, evidenciado que o réu incutiu temor da vítima ao prometer causar-lhe mal injusto e grave, tanto que esta se viu compelida a acionar a Polícia [...]. Apelo conhecido e desprovido”
(N.U 1000379-53.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Embora a defesa sustente que a vítima “
retirou as medidas protetivas”
e que ela voltou a conviver com o acusado, as situações não o isentam da responsabilidade criminal.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possível reconciliação entre as partes não descaracteriza o delito. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...] CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS [...] POSTERIOR RECONCILIAÇÃO E FILHOS EM COMUM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO DE AMEAÇAR CONFIGURADO [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, sendo irrelevante o fato de posteriormente ao ocorrido o casal ter se reconciliado e ter tido uma filha, não havendo falar em atipicidade da conduta [...]
(TJDFT, Acórdão 1625359, 07010059720218070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...] comprovada a materialidade e a autoria do delito, o fato de o casal haver, eventualmente, se reconciliado é irrelevante para o deslinde do feito, não conduzindo à atipicidade da conduta, porquanto é papel do Estado zelar pela assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando e aplicando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. (
TJMG, Apelação Criminal 1.0290.15.002941-8/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/07/2019, publicação da súmula em 07/08/2019).

Também não há dúvidas de que a vítima requereu a retirada das medidas protetivas preteritamente deferidas; contudo, tal providência só ocorreu
após a interposição do recurso de apelação
, de modo que, à época do ocorrido, elas se mostravam necessárias para resguardar sua integridade física/psicológica.

Nesse sentido, trago precedente do Tribunal Sul-rio-grandense:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.
ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, INC.
II, ALÍNEA "F", DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria do delito demonstradas, tendo o acusado ameaçado de morte a vítima [...], o que fez com que ela solicitasse, na época, a aplicação de medidas protetivas de urgência. Evidenciado o temor da vítima diante da ameaça de mal injusto e grave prometido pelo acusado, configurado o delito de ameaça. As circunstâncias da ofendida ter retomado, posteriormente, o relacionamento com o acusado e afirmado, quando da instrução, seu desejo de se retratar da representação feita não afastam a ocorrência do crime[...] Sentença mantida. APELO DESPROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50054727320178210022, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 22-06-2022)

Fixadas tais premissas, a condenação do acusado pelo crime de ameaça é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

O delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, prevê a pena de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção.

Na primeira fase, não verifico a presença de nenhuma circunstância judicial desfavorável ao acusado, de modo que a pena-base deve ser estabelecida em seu mínimo legal, qual seja, em
1 (um) mês de detenção
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, não verifico a presença de atenuantes, porém, incide a
agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
, haja vista o crime ter sido cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica, de modo que recrudesço a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Na fase derradeira, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena, a suspensão condicional dela [CP, art. 77] e demais determinações estabelecidas pelo juízo singular.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço dos recursos e os
PROVEJO
para absolver
PAULO SERGIOE GONSALVES LIMA
da imputação do
crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
[artigo 129, §13, do Código Penal], nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e condená-lo pelo
crime de ameaça
[art. 147,
caput
, c/c o artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal] à pena privativa de liberdade de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, no regime aberto, mantido os demais termos da sentença fixados pelo juízo singular.

É como voto.

[1]

Disponível em
https://www.conjur.com.br/2015-mar-27/limite-penal-depoimentos-prestados-delegacia-nao-podem-usados-juizo
. Acesso em 2.3.2023 às 12:16.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023